Tribunal: TJDFT
Processo: 0724625-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MELANOMA METASTÁTICO. DOENÇA RARA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AVASTIN. BEVACIZUMABE. INDICAÇÃO DE USO NÃO PREVISTA EM BULA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ALTERADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DESCABIMENTO.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da sentença.
2. Em regra, nenhum medicamento deveria ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de ser registrado na Anvisa para determinada doença. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça preconizou aplicação excepcional da norma, assegurando a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear medicamento prescrito para tratamento de doença ultrarrara e rara.
2.1. O Supremo Tribunal Federal sedimentou em sua jurisprudência (Tema 500) a definição para o conceito de “doença rara”, sendo aquela afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos, conforme preconizado na Organização Mundial de Saúde (OMS); na Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras (Portaria no 199, de 2014), e no art. 3o, inc. I, da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA n. 205/2017.
2.2. No caso, a enfermidade do apelado afeta baixa parcela populacional, sendo uma doença rara, de acordo com o Ministério da Saúde, além disso o medicamento prescrito foi devidamente registrado pela agencia sanitária (ANVISA), não possuindo caráter experimental.
3. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas.
4. A injusta recusa da operadora do plano de saúde de cobertura da internação e procedimento cirúrgico, conforme prescrição médica, ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral.
4.1. Observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa, razoável o pedido de redução do valor arbitrado pelo Juízo de origem.
5. No Tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Assim, restou definido que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo. Todavia, somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. Precedente: REsp 1.746.072/PR.
6. Apelação conhecida e provida em parte.